Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012150-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZEBIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 298.942.041-04 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012150-75.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

EUZEBIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ITAPEVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO - DÍVIDA PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, o ônus da prova incumbe a Instituição Financeira, quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do Consumidor. A ausência de provas no tocante a cessão de crédito adquirida faz presumir a verossimilhança das alegações da Consumidora quanto à ilegalidade da restrição.

A inscrição indevida em nome da Consumidora nos órgãos de restrição ao crédito é causa que enseja o ressarcimento por danos morais. Contudo, havendo a comprovação da existência de outras dividas ao tempo desta inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não comprovação de que esta restrição anterior esteja sendo discutida em Juízo.

Recurso parcialmente provido para declarar indevida a restrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas que sustentou a sentença. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum,
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito e a origem da dívida, portanto, sendo a parte hipossuficiente nas relações de consumo, incumbe a Instituição Financeira demonstrar a origem da dívida.

O extrato de negativações encartado aos autos, demonstra que foi a Instituição Financeira quem inscreveu o nome do Reclamante no valor de R$ 393,63 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos).

Em sua defesa, a Instituição Financeira sustenta que a dívida lhe foi cedida pela Losango, junta aos autos o contrato assinado, contudo não comprova a cessão de crédito adquirida, visto que a restrição é de 21/06/2016 e a Cessão de Crédito de 2019, ou seja, após anos da negativação.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014).

Portanto, não havendo provas da Cessão da dívida, deve ser reconhecida a ilegalidade da restrição.

Por outro lado, em que pese a Recorrida ter inscrito o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, quando desta negativação, já havia outras restrições,
conforme extrato aos autos
, que sequer foram discutidas em Juízo.

Há registro de inscrição anterior em face de Losango, no valor de R$ 166,31, incluída em 16/05/2016 que não foi discutida em juízo, e excluída em 28/09/2019.

Neste sentido, é de se aplicar a Súmula 385, do E. STJ ao caso em testilha em razão da existência de inscrição preexistente em cadastros de inadimplentes, e por esta razão, não há que se falar em dano moral, mormente quando não comprovado que a inscrição anterior esteja sendo discutida em juízo.

Súmula 385.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

No presente caso entendo que a negativação que foi efetivada é indevida, pois ao tempo da negativação do débito inexistia a cessão de crédito, o que, por óbvio aquela negativação efetivada naquele momento é de ser considerada como ilegítima.

Porém, o fato da negativação daquela época ser considerada como ilegítima, pois se emitiu uma cessão posterior a legitimar a anterior negativação, isto não quer dizer, que eventuais atos posteriores a este julgado de cobrança de valores ou negativações estejam vedadas, em caso de regularidade momentânea da cessão a ser verificada caso a caso, não se declarando inexistente o débito e sim a indevida negativação, pelos fatos acima elencados.

Isto posto
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reforma parcial da sentença
,
apenas para declarar indevida a negativação realizada pela Instituição Financeira perante os órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 393,63 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos).

Porém, registro que, apesar da negativação ter sido efetivada de forma indevida, pelo fato de ser negativada antes mesmo da cessão de crédito, segundo os documentos, nada obsta ao interessado que, realizando a partir de agora o procedimento de forma correta venha a exigir a dívida do autor, desde que, por óbvio, não acobertada pela eventual prescrição.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição do valor declarado inexigível acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021